Tribunal: TJMT
Processo: 1025340-48.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025340-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARIO DOS SANTOS FERREIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INDULTO – DECRETO 8.172/2013 – CONDENAÇÃO POR DELITO IMPEDITIVO (HOMICÍDIO) – NULIDADE – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APÓS PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL – INTELIGÊNCIA STJ (450.324/ES) – PROGRESSÃO DE REGIME – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA – PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – PRIMEIRO ASPECTO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – NOVO DELITO POSSUI NATUREZA HEDIONDA – SEGUNDO ASPECTO – OBSERVÂNCIA DA APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) OU 50% (CINQUENTA POR CENTO) – POSSIBILIDADE – CASO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES E NÃO ESPECIFICADA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – LACUNA LEGISLATIVA – CASO QUE SE AMOLDA AO INCISO VI, ALÍNEA A DO ART. 112 DA LEP – CASO DE REINCIDÊNCIA SIMPLES E NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA FAVORÁVEL AO AGRAVANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ANULAR EM PARTE A R. DECISÃO PARA QUE SE PROCEDA NOVA ANÁLISE QUANTO À CONCESSÃO DO INDULTO, E NO REMANESCENTE, PROVIDO NO SUCESSIVO.

Para a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos exigidos pelo referido Decreto Presidencial, devem ser levadas em consideração apenas as condenações anteriores, ou seja, aquelas existentes até o dia 24.12.2013.

Ao analisar a mudança feita pela Lei 13.964/2019 sobre a Lei de Execuções Penais, observa-se que não teria muito sentido se o denominado “Pacote Anticrime” exigisse a aplicação de 30% (trinta por cento), para o acusado reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, e após exigir o cumprimento de 40% (quarenta por cento) ao acusado primário, que tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado.

Deve ser aplicada ao caso a fração de 50% (cinquenta por cento), tendo em vista a reincidência genérica do agravante, aliada à condenação de crime hediondo com resultado morte, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a” da Lei nº 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 12412-55.2018.8.11.0064, que indeferiu o pedido o pedido de reconhecimento do indulto, assim como o pedido de retificação da fração utilizada para progressão de regime do reeducando
Mário dos Santos Ferreira
de 3/5 três quintos) ou seja, 60% (sessenta por cento), com base no artigo 112, inciso V, da LEP, alterado pela Lei n° 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no que se refere a condenação pelo crime de homicídio qualificado. (Id 68178972)

Nas razões recursais, quanto ao reconhecimento do indulto, aduz a defesa que no caso de haver concurso com crime hediondo (ou impeditivo), não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa não cumprir 2/3 da pena do crime impeditivo.

Contudo, a condenação pelo crime de homicídio (delito hediondo/impeditivo) do ora agravado, transitou em julgado para a acusação em 14 de dezembro de 2015, ou seja, após a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto.

Assim, considerando que o recuperando cumpriu as frações necessárias à concessão do indulto, entende no que se refere às penas de furto, lesão corporal e desacato, imperioso extinguir a punibilidade do recuperando em relação a estes crimes.

Quanto a progressão de regime, insurge a defesa, para que seja realizada mudança no porcentual da progressão de regime do agravante, com aplicação de 30% (trinta por cento) quanto à progressão de regime, no crime de homicídio, considerando a
novatio legis in mellius.
(Id. 68178971)

Subsidiariamente, requer aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento) para cumprimento da pena de progressão de regime, nos exatos termos da nova redação do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 68178969)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 68178968).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela nulidade parcial da decisão agravada e, no remanescente, pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 71517978)

“
Sumário:
Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão agravada que indeferiu pedido de Indulto, em razão de condenação por crime impeditivo – Possibilidade – Condenação pelo crime impeditivo (homicídio qualificado) proferida em data posterior à publicação do Decreto 8172/13 – Decisão que deve ser anulada, em parte, para que outra seja proferida, observando-se apenas as condenações anteriores – Pleito de aplicação da fração de 30% ou, subsidiariamente, 40% para efeito de progressão de regime pela condenação por crime hediondo – Impossibilidade – Fração de 30% destinada apenas aos reincidentes por crimes comuns; 40% destinada apenas aos condenados por crimes hediondos/equiparados, desde que primários – Fração de 60% adequadamente fixada pelo juízo de origem –
Pela nulidade parcial da decisão agravada e, no remanescente, pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

DO INDULTO

Os autos dão conta de que o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, diante da ausência de requisito objetivo, indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto n. 8.172/2013,

consignando, para tanto, que:

“(...) Denota-se que o recuperando possui 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de condenação por crime hediondo, ou seja, crime impeditivo, e 05 (cinco) anos de condenação pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo, crimes suscetíveis a indulto, ora almejado.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos pelo art. 8°, parágrafo único e art. 1°, I, ambos do Decreto 8.172/2013, até o dia 25 de dezembro de 2013, o recuperando deveria ter cumprido 11 (onze) anos em relação ao crime impeditivo MAIS 02 (dois) anos e 06 (seis) meses em relação aos crimes comuns, totalizando 13 (treze) anos e 06 (seis) meses da pena aplicada.

(...)

Nesse viés, denota-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ que até 25 de dezembro de 2013 o recuperando havia cumprido 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses e 06 (seis) dias do total da pena, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum
NÃO MERECE ACOLHIDA
porque não cumprido o requisito temporal.

Em que pese a Defesa não haver arguido, insta mencionar que a alegação de que o concurso de infração do qual versa o parágrafo único do art. 8° do Decreto 8.172/2013 se restringe ao concurso de crimes e não a mera unificação das penas não possui sustentáculo.

Isto porque, dispõe o art. 8° do referido decreto que
AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES
DIVERSAS

DEVEM

SOMAR-SE
, PARA EFEITO DA DECLARAÇÃO DO INDULTO E DA COMUTAÇÃO DE PENAS
, até 25 de dezembro de 2013.

Ademais, por analogia, o STJ já se posicionou no sentido de que a
literalidade
do art. 12, parágrafo único, do Decreto n. 9.246/17 exige o cumprimento de 2/3 da pena do delito impeditivo,
restringindo o seu caput, que trata do somatório das penas fins de cálculos
(HC 506.165/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019) (...)”

Consoante se verifica do trecho acima colacionado, o douto magistrado
a quo
indeferiu o indulto em razão de o ora agravante ter sofrido uma nova condenação de crime de homicídio, o que em tese, não alcança o disposto no Decreto 8.172/2013.

Contudo, muito embora o agravante tenha praticado o crime em 20 de maio de 2011, cuja sentença condenatória foi proferida em 15 de maio de 2014, o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 23 de junho de 2014 e para defesa ocorreu em 01 de dezembro de 2014.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que
"devem ser consideradas todas as penas impostas ao apenado e transitadas em julgado para a acusação até a data de publicação do Decreto Presidencial para fins de análise do requisito objetivo do indulto e da comutação de penas"
(HC n. 414.174/SP, relator o Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe de 30/11/2017)

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.º 7.648/2011. REQUISITO OBJETIVO. CONSIDERAÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO EXPEDIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO DECRETO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR À PREVISTA NO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Para análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do indulto, devem ser consideradas todas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do Decreto Presidencial
, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ter ocorrido em momento posterior à publicação do decreto. Precedentes. 2. Não importa, portanto, que a expedição das guias de execução tenham sido realizadas em momento posterior à publicação do Decreto n.º 7.648/2011, pois o trânsito em julgado das condenações em questão ocorreu em momento anterior à publicação do decreto mencionado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 450.324/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n)

Portanto, tendo o trânsito em julgado da condenação referente ao crime de homicídio ocorrido em momento anterior à publicação do Decreto 8.172/2013, para a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos exigidos pelo referido Decreto Presidencial, devem ser levadas em consideração apenas as condenações anteriores, ou seja, aquelas existentes até o dia 24 de dezembro de 2013.

DA PROGRESSÃO

Requer a defesa aplicação da fração de 30% para efeito de progressão de regime.

Extrai dos autos, que o agravante possui as seguintes condenações:

- Porte ilegal de arma de fogo – a cumprir pena de 02 anos;

- Furto simples – a cumprir pena de 01 ano;

- Roubo majorado – a cumprir pena de 6 anos, 6 meses e 20 dias;

- Furto qualificado – a cumprir pena de 3 anos;

- Incêndio – a cumprir pena de 3 anos e 4 meses;

- Homicídio Qualificado – a cumprir pena de16 anos e 6 meses.

Inicialmente, verifica-se que os crimes praticados anteriormente pelo reeducando não podem ser considerados hediondos. O artigo 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90, que, aos condenados por crime hediondo, reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se comum ou específica em crimes hediondos ou equiparados), fixava, para fins de progressão de regime prisional, o cumprimento do lapso temporal de 3/5 da pena, foi expressamente revogado com o advento da Lei nº 13.964/2019.

Assim, à execução das penas impostas em relação à pratica de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de acordo com a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. ”

Como se vê, a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019 não só alterou a forma de computar o período de pena cumprida condicionante da progressão de regime, adotando critérios percentuais em detrimento dos antigos critérios fracionários, mas também, dentre outras providências, passou restringir a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) – equivalentes a 3/5 (três quintos) – ao apenado “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.

Assim sendo, conquanto o dispositivo não consigne explicitamente a expressão “reincidente específico” em crimes hediondos ou equiparados, tanto a interpretação literal quanto a exegese gramatical da dicção legal levam a concluir que a incidência do índice mais gravoso para a progressão doravante condiciona-se à existência de reincidência qualificada ou específica em delitos desta natureza, mesmo porque, não se descuida de outros exemplos na Lei Penal em que o legislador remete-se à reincidência específica (desta vez em crimes dolosos), sem, contudo, utilizar-se do termo “reincidente específico” (ex vi do art. 44, inc. II, ou art. 77, inc. I, ambos do CP).

Sobre o tema, temos os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha, que trata sobre interpretação quando há lacuna normativa:

“(...) O dispositivo faz referência à reincidência específica em crime com violência ou grave ameaça. Mas e se o reeducando for reincidente, mas não específico, ou seja, somente um dos crimes, passado e presente tiver sido cometido com violência ou grave ameaça? Lendo e relendo o artigo em comento, concluímos que estamos diante de uma lacuna, cuja integração, por óbvio, deverá observar o princípio do in dubio pro reo. (...)” (CUNHA, Rogério Sanches. Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 – Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020. p. 371)

Destaco também a doutrina de Lima Netto e Tavares:

“(...) Antes do PAC, o tratamento mais gravoso ao condenado reincidente que cometeu crime hediondo ou equiparado não exigia a reincidência específica. Percebam que a nova legislação exige, para o tratamento mais gravoso, a reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado (com ou sem resultado morte, a depender do caso, incisos VII e VIII), isto é, é preciso que a reincidência seja específica. (...)" (TAVARES, Pedro Tenório Soares Vieira; NETTO LIMA, Estácio Luiz Gama. Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. p.175

No caso em testilha, verifica-se que os crimes praticados anteriormente pelo reeducando não podem ser considerados hediondo, todavia deve ser entendido e aplicado a reincidência ao reeducando, circunstância essa que não detém nenhuma dúvida.

Ao analisar a mudança feita pela Lei 13.964/2019 sobre a Lei de Execuções Penais, observa-se que deve-se analisar a referida Lei com coerência, lógica, visto que somente a partir do inciso V, começa a tratar dos crimes hediondos.

No mais, insta ressaltar que não teria muito sentido se o denominado “Pacote Anticrime” exigisse a aplicação de 30% (trinta por cento), para o acusado reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, e após exigir o cumprimento de 40% (quarenta por cento) ao acusado primário, que tenha sido condenado por crime hediondo ou equiparado.

Registra-se que esta aplicação geraria uma incoerência sistemática, desta forma, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa em aplicar o inc. IV, do art. 112, da LEP.

Em outro plano, requer a defesa a aplicação de 40% (quarenta por cento), ou seja 2/5 (tdois quintos) a questão trazida, refere-se em definir a lacuna normativa deixada pela alteração da Lei nº 13.964/2019, denominada como “Pacote Anticrime”, no art. 112, da LEP, aplicando-se o inciso V ou inciso VII, concernente aos casos de reincidentes genéricos, ou seja, que possuem crime anterior não hediondo ou a ele equiparado.

Pois bem.

É bem verdade que, antes de entrar em vigor o “Pacote Anticrime”, os requisitos objetivos para alcançar a progressão de regime eram regulados pelo art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990, onde aplicava-se a fração de 3/5 aos réus reincidentes, independentemente se a condenação anterior era por crime hediondo ou não.

Destarte, com as modificações feita pela nova Lei, nota-se que para quem comete crime hediondo ou equiparado, e for primário, o inc. V do art. 112, da LEP, traz a aplicação de 40% para progressão de regime. Entretanto,

no caso dos autos, entendo que o agravante se enquadra na hipótese do inciso VI, alínea “a” da Lei nº 7.210/84, senão vejamos:

“Art. 112. [...]

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)

condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte
, se for primário, vedado o livramento condicional;”
(negritou-se)

Por sua vez, o inciso VII, traz o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena ao apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado, contudo não há menção para o reeducando que é reincidente genérico.

Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado pela prática de homicídio, crime este com resultado morte. Logo, a fração a ser utilizada para fins de progressão será a equivalente a 50% (cinquenta por cento).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que “
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
” (STJ, HC Nº 533016 - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 31.3.2020).

Logo, é possível concluir que a aplicação do inciso VII, do art. 112, da LEP, 3/5 (três quintos), para progressão de regime aplica-se restritamente ao apenado que é: “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

À luz do exposto, como o agravante detém reincidência genérica, contudo, o novo crime pelo qual foi condenado é hediondo com resultado morte, deve ser aplicado ao caso o inciso VI,
“a”
do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz
a quo
, adotando assim o
quantum
de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime de homicídio.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso de agravo interposto por
Mário dos Santos Ferreira
, para que se remeta os autos ao Juízo de Execução da Comarca de Rondonópolis e que proceda nova análise quanto ao pedido de concessão de indulto, desconsiderando a condenação pelo crime de homicídio qualificado, porém, observando-se a soma das demais condenações e que seja aplicado ao caso o inc. VI, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz
a quo
, adotando assim o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime de homicídio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021